Tribunal: STF
Processo: Rcl 37652
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA NO QUAL NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno, apenas exerceu competência prevista em lei. Conclui-se, portanto, que em nenhum momento usurpou a competência desta Corte. Em verdade, a autoridade reclamada exerceu competência própria, conferida pela Constituição e pelo CPC, de forma correta e irreparável.



    III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.